Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008334-82.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 056.060.001-13 (EMBARGANTE), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO), ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 019.455.011-70 (EMBARGADO), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), MARCOS RUY DE SOUZA E SILVA (EMBARGADO), MARCOS RUY DE SOUZA SILVA - CPF: 967.567.641-87 (EMBARGADO), MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 056.060.001-13 (EMBARGADO), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO), ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 019.455.011-70 (EMBARGANTE), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), MARCOS RUY DE SOUZA SILVA - CPF: 967.567.641-87 (EMBARGANTE), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO FORMAL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACLARATÓRIOS DO APELANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DOS APELADOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível no 1008334-82.2021.8.11.0003, ajuizada por Mathias Nascimento Rodrigues, visando à responsabilização civil de Marcos Ruy de Souza Silva e Rozane dos Santos Almeida por acidente de trânsito, com condenação ao pagamento de R$9.850,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além da fixação de honorários advocatícios e suspensão das custas em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou erro material quanto à análise das provas, ao reconhecimento da incapacidade laboral, ao pedido de pensão vitalícia e à concessão de justiça gratuita; (ii) aferir se a fundamentação da responsabilidade civil e a distribuição da culpa foram adequadamente motivadas no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aborda expressamente os elementos probatórios, inclusive laudos médicos e relatório do seguro DPVAT, sendo afastada a alegação de omissão quanto à análise das provas.

4.

O pedido de pensão vitalícia não foi acolhido por ausência de comprovação da atividade remunerada à época do acidente, aplicando-se a exigência de prova do dano continuado para configurar lucros cessantes.

5.

Constatado erro material na redação referente à justiça gratuita, pois ambas as partes foram beneficiadas, exigindo correção formal do julgado sem alteração de mérito.

6.

A responsabilidade civil foi adequadamente fundamentada, com base na prova pericial, boletim de ocorrência e dinâmica do acidente, afastando obscuridade ou contradição quanto à culpa da condutora do veículo.

7.

A alegação de quitação voluntária é refutada pela ausência de prova do conserto da motocicleta, mantendo-se devida a indenização pelos danos materiais.

8.

A inexistência de laudo judicial não invalida o julgamento, diante da suficiência das provas técnicas e médicas já constantes dos autos.

9.

Inviável acolher alegações genéricas de nulidades processuais quando não demonstrada sua repercussão efetiva no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos do embargante/apelante parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da atividade profissional inviabiliza a concessão de pensão vitalícia e lucros cessantes por dano continuado.

2.

O reconhecimento da justiça gratuita deve abranger ambas as partes quando comprovadamente deferido, sendo cabível correção do erro material.

3.

A fundamentação clara e apoiada em provas documentais e testemunhais afasta omissão, obscuridade ou contradição quanto à responsabilidade civil por acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1o, IV; 494, I; 1.022, parágrafo único, III. CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação n. 1008334-82.2021.8.11.0003, interposta por MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES, em virtude de acidente de trânsito, para
condenar os réus/apelados ao pagamento de danos materiais ao autor/apelante, na importância de R$ R$5.350,00 + R$4.500,00, num total de R$9.850,00, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), bem como em danos morais no valor de R$ R$20.000,00, com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Em relação à verba honorária, fixo-a em 15% sobre o valor da condenação, devendo os apelados arcarem com 80% dessa despesa e o autor apelante com 20%, visto que decaiu de apenas um pedido (lucros cessantes). O mesmo em relação às custas e despesas processuais, suspensas, porém, por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita.

RECURSO DE MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES

O embargante/apelante MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES alega que a decisão foi omissa no tocante à análise das provas produzidas nos autos, à fixação de pensão vitalícia e ao reconhecimento da incapacidade laboral permanente.

Requer o saneamento da omissão e a reapreciação do pedido de pensão vitalícia com base nas provas médicas e no laudo do DPVAT juntados ao processo.

Aponta, também erro material, uma vez que consignou no aresto que apenas o apelante era beneficiário da justiça gratuita, quando ambas as partes do processo tiveram deferidos esse benefício.

RECURSO DE MARCOS RUY DE SOUZA SILVA E ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA

Por sua vez, os embargantes/apelados MARCOS e ROZANE sustentam que a decisão incorreu em obscuridade e contradição ao reconhecer parcialmente a responsabilidade deles sem fundamentação suficiente.

Alegam que a decisão deixou de considerar elementos probatórios constantes nos autos que demonstrariam a culpa exclusiva do autor pelo acidente.

Afirmam ainda que houve omissão quanto ao fato de que houve a entrega da motocicleta devidamente consertada ao apelante em 05/12/2018, conforme documento constante no ID no 113534942, o que configura indenização voluntária integral pelos danos materiais decorrentes do acidente. Além disso, restou demonstrado que, mesmo após a entrega da moto, as partes mantiveram contato por redes sociais, sem qualquer manifestação de inconformismo ou cobrança posterior por parte do apelante por quase dois anos e sete meses, como também que o pai do apelante dispensou os apelados em arcar com os medicamentos na época do acidente, o que corrobora a satisfação da obrigação.

Diz que foram ignorados aspectos fundamentais para a justa composição da lide, dentre os quais: a) omissão quanto à quitação voluntária; b) inexistência de prova inequívoca da culpa exclusiva da embargante; c) preclusão das provas apresentadas apenas em sede recursal; d) ausência de laudo médico judicial; e) violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, juiz natural, lealdade processual e boa-fé; e, e) ausência de impulsionamento válido pelo autor e consequente abandono da causa.

Com isso, requerem a modificação do julgado para afastar a responsabilização imposta ou, ao menos, para melhor fundamentar a distribuição de culpa.

Em contrarrazões, os embargados MARCOS e ROZANE defendem que não há qualquer omissão ou erro material, pois a decisão enfrentou adequadamente todas as alegações relevantes. Argumentam que os embargos têm nítido caráter infringente, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Afirmam que a análise das provas foi feita de forma técnica e justa, e que a simples discordância do autor com a conclusão judicial não pode servir de fundamento para embargos de declaração.

Em contrarrazões, MATHIAS sustenta que os embargos da parte adversa carecem de fundamento jurídico e configuram tentativa de rediscussão do mérito. Ressalta que o acórdão está devidamente fundamentado, tendo analisado com profundidade as provas do acidente e aplicado corretamente a teoria da responsabilidade civil.

Diz ainda que não há contradição nem obscuridade, pois a decisão foi clara ao reconhecer a responsabilidade solidária dos réus em razão da culpa concorrente evidenciada pelas provas técnicas e testemunhais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por ambas as partes
, inconformadas com o acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível no 1008334-82.2021.8.11.0003, visando à responsabilização civil em razão de acidente de trânsito.

O acórdão embargado reconheceu parcialmente o pedido do autor/apelante,
condenando os réus/apelados ao pagamento de R$ 9.850,00 a título de danos materiais
e
R$ 20.000,00 a título de danos morais
, com incidência de correção monetária e juros conforme a jurisprudência do STJ. A verba honorária foi fixada proporcionalmente ao decaimento das partes.

Passo a análise dos Embargos opostos pelo apelante/embargante MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES.

Omissão quanto à análise das provas produzidas nos autos (especialmente médicas e laudo DPVAT)

O acórdão menciona expressamente o boletim de ocorrência, o relatório clínico-hospitalar, o laudo do DPVAT com gradações de incapacidade e os recibos de despesas médicas. Conclui-se que houve efetivo enfrentamento probatório, com fundamentação coerente.

Exemplo: “O laudo médico extraído da ação de cobrança do seguro DPVAT [...] consigna que o Requerente é portador de limitação grave nos movimentos do membro superior [...]”.

Omissão quanto à fixação de pensão vitalícia e reconhecimento da incapacidade laboral

O voto expressamente afirma que os
lucros cessantes
não foram acolhidos por falta de comprovação da atividade remunerada à época do acidente. Esse é o mesmo fundamento que excluiria a pensão vitalícia, cuja lógica indenizatória exige comprovação do dano continuado à capacidade produtiva. Confira-se:

"Em relação aos lucros cessantes, o autor/apelante informou estar desempregado. Considerando que esse tipo de indenização deve ser certo, não podendo ser presumidos, não poderá ser concedido.”

Erro material sobre o deferimento da justiça gratuita

Parcial Procedência
:

O voto afirma, ao final, que “as custas e despesas processuais ficam suspensas, porém, por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita”. Entretanto,
no início da fundamentação sobre o tema
,
menciona que
os apelados pleitearam a revogação do benefício do autor/apelante
, o que poderia
gerar a impressão de que apenas este foi beneficiário
, sem esclarecer de forma direta que
ambos os polos gozam do benefício
.

Logo,
os Aclaratórios de MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES
devem ser
parcialmente providos
para correção desse ponto.

EMBARGOS DE MARCOS RUY DE SOUZA SILVA E ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA

Ausência de fundamentação quanto à responsabilidade parcial atribuída aos apelados.

O voto aborda amplamente os fundamentos da culpa da condutora, com base no boletim de ocorrência, na dinâmica do acidente, nas lesões e no nexo de causalidade. A fundamentação está alinhada ao art. 489, §1o, IV do CPC.

“Consta expressamente no boletim que a condutora do veículo (primeira apelada) adentrou indevidamente via preferencial [...]”.

Omissão quanto à quitação voluntária dos danos com a entrega da motocicleta.

Embora o voto
não enfrente de forma expressa
a alegação de quitação voluntária, ele afirma que os apelados
não demonstraram o pagamento do conserto da moto
, o que rebate a tese implícita de quitação.

“Considerando que os réus/apelados não demonstraram o pagamento do conserto da moto [...] devem arcar com essa despesa [...]”.

3. Omissão quanto à ausência de laudo judicial de incapacidade.

O voto assim consignou:

“(...) O apelante sustenta, com base em prova documental consistente, e do evento resultaram múltiplas fraturas e politraumatismos, com grave repercussão em sua saúde física, emocional e capacidade laborativa.

Examinando os autos, constata-se que o boletim de ocorrência n.
2018.281538 (Id 276277371)
foi lavrado por equipe policial que atendeu à ocorrência in loco, circunstância que reforça sua credibilidade e afasta o argumento de parcialidade ou fragilidade da prova unilateral. Consta expressamente no boletim que a condutora do veículo (primeira apelada) adentrou indevidamente via preferencial, o que caracteriza conduta culposa, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Com a colisão, a Requerente sofreu
POLITRAUMATISMO (fratura do úmero direito, rádio esquerdo e calcâneo direito), contusão torácica e TCE leve,
NECESSITANDO SER INTERNADO EM Unidade de Terapia Intensiva,
consoante demonstra o Histórico Clinico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e o Boletim de Atendimento (Id 276277372).

Segundo o relatório médico anexo (Id 276277373),
“o Requerente foi submetido a duas cirurgias para osteossíntese em úmero (braço) direito. Na última cirurgia foi realizada a tentativa de osteossíntese com placa e parafusos e teve a formação de pseudoartrose (não união óssea) em diáfise de úmero direito. Como não teve consolidação óssea, a carga do membro superior direito ficou sobrecarregando a placa, ficando essa sob alto risco de falha ou quebra ou falha da síntese. Caso ocorra essa falha da síntese o braço direito ficaria suspenso, sem fixação e com risco de lesão do nervo radial, pois esse se encontra em foco de fratura. Nervo radial é responsável pela extensão de punho e polegar do membro superior direito. Sendo assim foi submetido a novo tratamento cirúrgico usando enxerto ósseo e fixador externo.”

O laudo médico extraído da ação de cobrança do seguro DPVAT (autos n.o 1016112-74.2019.8.11.0003), em data de 16/03/2021, atestado pelo perito, consigna que o Requerente é portador de lesão em membro superior direito, em grau intenso de 75%; lesão em membro superior direito, em grau leve de 25% e lesão tornozelo direito em grau médio de 50%, com observação de que o Requerente é portador de limitação grave nos movimentos do membro superior; limitação moderada nos movimentos do tornozelo direito e limitação leve nos movimentos do membro superior esquerdo.”

4. Alegações constitucionais genéricas (devido processo, boa-fé, contraditório, abandono da causa, etc.)

Não há necessidade de rebater expressamente todas as alegações formais genéricas quando estas não influenciam o resultado. Como o voto sustenta que o processo tramitou regularmente e as provas foram avaliadas, não se exige análise pormenorizada dessas alegações.

A pretensão recursal deduzida pelos embargantes/apelados, na verdade, é de natureza infringente, pois visa rediscutir o mérito da decisão, buscando, sob o rótulo de vício formal, a alteração do julgado, o que não encontra guarida na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Verifica-se, portanto, que não houve omissão relevante ou nulidade no voto analisado, exceto o ponto formal da justiça gratuita.

De fato, verifica-se que o referido benefício foi concedido
a todos os litigantes
, conforme documentos juntados e decisões anteriores. Assim, o acórdão incorreu em
mero erro material
, passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 1.022, parágrafo único, inciso III.

Diante disso,
ACOLHO OS Embargos do apelante WALDIR para

corrigir o voto no seguinte ponto:

Onde se lê:

“O mesmo em relação às custas e despesas processuais, suspensas, porém, por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita.”

Deve-se ler:

“O mesmo em relação às custas e despesas processuais, suspensas,
visto que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita
, conforme já deferido nos autos.”

Ressalte-se que essa correção
não implica alteração do resultado do julgamento
,
mantendo-se inalterados os demais fundamentos e a conclusão do acórdão.

REJEITO OS EMBARGOS DOS EMBARGANTES/ APELADOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025